Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. REGULARIDADE. JUROS E MULTA MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Objetivando a manutenção do equilíbrio entre as partes contratantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 971, instaurados pelos (REsp. 1.614.721/DF e REsp. 1.631.485/DF), a regularidade da inversão da multa contratual.
I. Se o contrato previu, na cláusula penal, a incidência de juros de mora (0,07% ao dia) e de multa moratória, não há que se olvidar da aludida previsão, impedindo a aplicação dos dois consectários em desfavor da parte que deu causa ao inadimplemento contratual.
III. Recurso conhecido e provido.